Tribunal: TJDFT
Processo: 0737665-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737665-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CARLOS JOSE NUNES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão proferida em ação declaratória de rescisão contratual por fraude (0721158-55.2024.8.07.0003), ajuizada em desfavor de CARLOS JOSE NUNES. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido de liminar (ID 206878320): “Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual ajuizada porSUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em desfavor de CARLOS JOSE NUNES, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, em 16/11/2022, a parte requerida contratou seguro saúde de assistência médica, produto comercializado pela autora. Aduz que, no momento do preenchimento da Declaração de Saúde, o réu omitiu o fato de ser portador de Obesidade (CID 10 - E66). Deste modo, em razão da omissão de doença preexistente, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para que “a requerente se abstenha da obrigação de custear qualquer tratamento e/ou tratamento médico relacionado à doença preexistente à celebração do pacto entre as partes e omitida intencionalmente na declaração de saúde da requerida, como disposto no art. 13, II, da Lei n° 9.656/98, até ulterior decisão deste juízo.” É o relato do necessário. Decido. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça - STJ dispõe que: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca da existência de fraude na contratação. A boa-fé do paciente é presumida; a má-fé deve ser provada. (Acórdão 1887965, 07162332520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais,se a operadora de plano de saúde se deparar com a omissão do beneficiário acerca de doença preexistente, deve comunicá-la por Termo de Comunicação ao Beneficiário e solicitar perante a ANS a abertura de processo administrativo, não sendo permitida a rescisão unilateral do contrato até a publicação do encerramento de tal processo. No caso, a autora não comprovou a abertura do referido processo.(Acórdão 1889591, 07136376820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede o deferimento do efeito suspensivo do presente agravo, para que a agravante seja autorizada a se abster de custear todos os procedimentos relacionados a doença da parte agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para ser desobrigada a custear os procedimentos da parte requerido, no que se refere à doença ou lesão preexistente, uma vez que demonstrada sua a má-fé, no preenchimento da Declaração de Saúde. Afirma ter o requerido anuído ao seguro saúde - assistência médica se deu no dia 16/11/2022, no intuito de usufruir o produto operado pela agravante, ocasião na qual preencheu o documento denominado Declaração de Saúde, no qual afirmou que gozava de perfeita saúde, respondendo a todas as perguntas relacionadas a possíveis doenças e lesões preexistentes de forma negativa, declarando ao final a veracidade de todas as informações prestadas, com a aposição de sua assinatura. Sustenta, contudo, haver incontroversas omissões cruciais acerca do estado de saúde do réu, caracterizando fraude ao contrato de seguro saúde. Alega prezar pela boa-fé e presteza, tendo, em razão disso, franqueado ao requerido a possibilidade de retificação da Declaração de Saúde, entretanto o agravado se recusou a fazê-la. Afirma ser o beneficiário portador de obesidade, CID - E66, há mais de cinco anos, conforme relatório médico, ou seja, antes mesmo da contratação do plano de saúde. Acrescenta a ocorrência de diversas comorbidades agravadas pela obesidade, como esofagite, gastrite, esteatose hepática, apneia do sono, e outras. Ressalta constar na Declaração de Saúde o do agravado em 110kg, enquanto o relatório de seu médico consta o peso real na mesma data de 127,77kg. Ante à flagrante má-fé do segurado, o agravante afirma não haver razões para compelir a operadora a continuar arcando com os custos de uma prestação de serviço médico atrelada a enfermidade omitida, na incontestável a fraude praticada na anuência contratual. Sustenta estarem presentes os requisitos para concessão da liminar, por ser obrigado a arcar com todo o tratamento pretendido pelo agravado e outros que venham a ser requeridos – ou seja, terá que custear tratamento de sua doença/lesão preexistente não declarada no momento da celebração do contrato, o que implica também em risco de grave e irreparável lesão, sobretudo dada sua irreversibilidade prática (ID 63785915). É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se a recorrente, na pessoa de seu advogado, que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2024 15:47:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador